Tribunal: TJMT
Processo: 1032993-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032993-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARLENE GONCALVES CASTILHO - CPF: 632.267.661-04 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), IZAQUE DA SILVA DE PAULA - CNPJ: 23.237.694/0001-80 (APELADO), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), J. E. G. V. - CPF: 056.575.831-40 (APELANTE), ARLENE GONCALVES CASTILHO - CPF: 632.267.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE DA SILVA DE PAULA - CNPJ: 23.237.694/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (APELADO), SUPERMERCADO COMPER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

No caso dos autos não há qualquer prova no caderno processual (art. 373, I, CPC) que ateste a existência de abalo psicológico sofrido pela autora/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
J. E. G. V. representado por ARLENE GONÇALVES CASTILHO
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1032993-46.2018.8.11.0041, manejada em desfavor de COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IZAQUE DA SILVA DE PAULA - ME E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98 do CPC.

Em suas razões de ID. 145367285, a parte recorrente sustenta que o apelante menor de idade acompanhado de sua genitora e representante foram até o estabelecimento apelado e ao tentarem entrar no recinto foram barrados pelo proprietário, tendo este proferido palavras ofensivas e vexatórias em seu desfavor, o que gerou o abalo moral passível de indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida, condenando as peladas ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Intimadas as partes apeladas, somente a recorrida
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou contrarrazões no ID 145367287.

A d. representante do Ministério Público, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, no parecer Id. 166323194, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ajuizada por
J. E. G. V. representado por ARLENE GONÇALVES CASTILHO
em desfavor de COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IZAQUE DA SILVA DE PAULA - ME E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, almejando reparação/indenização por morais, em decorrência de suposto constragimento ilegal praticado pelos apelados.

Para tanto, a apelante Arlene alegou que levou o seu filho menor ao espaço de um dos apelados, sendo este responsável por zelar e cuidar por algumas horas do seu filho.

Asseverou que o deixou com uma lancheira contendo alimentos especiais com zero açúcar, pois o menor é pré-diabético. Que, no entanto, observou que não foram observadas as recomendações quanto à alimentação do menor, motivo pelo qual contactou para maiores informações.

Aduziu que a parte apelada afirmou que o menor, de fato, não havia consumido nenhum alimento durante o período de permanência no local, sendo que, inclusive, foi ofendida por uma funcionária do local.

Sustentou que, ao retornarem ao estabelecimento em outra oportunidade, foram barrados pelo proprietário, tendo este proferido palavras ofensivas e vexatórias em seu desfavor, o que gerou o abalo moral passível de indenização.

Pois bem.

Ab initio, é importante destacar que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalta-se, ainda, que embora se vislumbre no caso dos autos uma típica relação consumerista, não se pode entender que a parte autora/apelante seja totalmente liberada do encargo de provar os fatos constitutivos do seu direito.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, sendo incumbência do consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, não veio aos autos prova de que a parte apelante sofreu consequências excepcionais pelos fatos narrados. Isto é, não restou evidenciado nenhum ato ilícito capaz de ensejar a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Do contrário, no caso dos autos, a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento deixou claro que a genitora apelante deixava seu filho por 06 (seis) horas no parque apelado, infringindo as regras, posto que o limite máximo de permanência é de 3 horas, haja vista, no local não ter estrutura de creche ou hotelzinho infantil.

Nesse passo, entende-se que a parte apelante poderia ter solicitado gravações do estabelecimento, arrolado testemunhas, áudios ou demais provas cabíveis para comprovar que a situação exarada ultrapassou um mero aborrecimento, o que não restou comprovado nos autos..

Sendo assim, para que o dano moral seja indenizável, se perfaz imprescindível que o ato viole a dignidade, honra, ou a imagem da pessoa, e que ultrapasse pela sua duração e intensidade, o que ela estaria normalmente obrigada a suportar.

O mero aborrecimento e dissabor por si só não configuram o direito a indenização, sendo necessário a comprovação desses danos.

Logo, diante da ausência de conjunto probatório, não foi possível identificar grave abalo moral suportado pela parte, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023